Tribunal: TJPA
Processo: 0008356-17.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0008356-17.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ALISON ANDREW SANTANA TRAVASSOS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, APLICANDO-LHE A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRONICO. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. PREVISÃO LEGAL DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP. PREQUESTIONAMENTO: BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N.º 0008356-17.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ALISON ANDREW SANTANA TRAVASSOS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira em favor do apenado
ALISON ANDREW SANTANA TRAVASSOS,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que lhe deferiu progressão ao regime aberto, para cumprimento domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Suscita o agravante ausência de motivação para a medida de monitoração determinada, entendendo ser desnecessária e inadequada, por constituir medida mais severa que a prevista em lei, e por possuir bom comportamento carcerário.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.
É o relatório.
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

Do exame da decisão combatida, verifica-se que o magistrado singular deferiu ao agravante progressão ao regime aberto e diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado concedeu-lhe o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, estabelecendo ainda o cumprimento das condições determinadas previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Sobre a matéria, a Lei de Execução Penal em seu artigo 146-B, inciso IV, assim preceitua:
¿ O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);
IV - determinar a prisão domiciliar; (...).¿

Destarte, a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder discricionário, quando entender pela necessidade da medida a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Assim, vislumbro que a decisão combatida encontra amparo no dispositivo legal acima referido, e diante da inexistência que Casa Penal para cumprimento da pena no regime aberto e não mantê-lo também no regime mais gravoso e ao mesmo tempo garantir os fins da pena foi lhe concedido prisão domiciliar com monitoramento, que no entendimento desta relatora mostra-se inclusive mais benéfica que a execução em Casa de Albergado.

Verifica-se que o juízo singular, individualizando a situação de cada apenado, estabelece prazo diferenciado para o uso do monitoramento, de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou pelo prazo de 90 dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto, determinando também que ao término do referido período, não havendo quebra das condições, que seja procedido a retirada do equipamento.

Dos autos verifica-se ainda às fls. 17 que o apenado das vezes que lhe foi concedida saída temporária foram com monitoramento eletrônica, entendendo assim necessária a manutenção da medida, inclusive para avaliar de forma gradativa o seu processo de reinserção social, até mesmo por ter o Magistrado estabelecido prazo certo para retirada do equipamento, se cumprida adequadamente as condições impostas.

Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade da decisão a ensejar a sua alteração, a qual se encontra nos termos dos julgados deste Egrégio Tribunal:

Neste sentido colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 -
Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 Recurso conhecido e improvido
à unanimidade. GRIFO NOSSO
(2020.00425530-85, 211.764, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
COMO CEDIÇO, O ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PREVÊ QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, AO ESTABELECER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR, PODERÁ DETERMINAR A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, SEM QUE TAL MEDIDA SEJA CONSIDERADA DESPROPORCIONAL À EXECUÇÃO DA PENA OU ATENTATÓRIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENT
O. (2020.02134624-29, 214.703, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01) grifo nosso.

Quanto ao prequestionamento da matéria como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
P.R.I
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora